Tribunal: TJES
Processo: 5006244-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006244-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

AGRAVADO: WALLACE JOSE DE OLIVEIRA PRATI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar para permitir a continuidade de candidato no certame do Curso de Habilitação de Sargentos 2024.
2. Prolação de sentença na origem, julgando procedente o pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniência de sentença de mérito no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença no feito originário esgota a utilidade do recurso, pois a decisão agravada foi substituída pelo provimento definitivo.
5. O interesse recursal pressupõe a necessidade de obter tutela jurisdicional útil, inexistente na hipótese, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência superveniente de interesse recursal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: RITJES, art. 74, XI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006244-21.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
WALLACE JOSE DE OLIVEIRA PRATI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de
agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignad
o
com a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu a liminar para o candidato, ora recorrido, continuar no certame
d
o Curso de Habilitação de Sargentos 2024.

Em suas razões,
o
recorrente sustent
a, em síntese, que não há suporte para a concessão da liminar, uma vez que discute questões editalícias, o que reclama dilação probatória. Além disso, aponta que o edital já previa os conteúdos cobrados e que o candidato alega ter sido surpresado.

P
ois bem.

Em consulta ao andamento processual do feito originário, verifiquei que, após a inclusão do presente recurso de agravo de instrumento em pauta de julgamento, foi proferida sentença na origem (id nº 62213341), onde julgado procedente o pleito autoral.

Destarte, considerando que a
ratio essendi
do presente recurso é tão-somente a reforma da decisão agravada, exsurge grau de prejudicialidade ante a prolação de sentença.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).

Em face do exposto, com espeque na jurisprudência suso mencionada e com base no art. 74, XI, do RITJES,
JULGO PREJUDICADO
o presente
a
gravo de
i
nstrumento, ante a ausência superveniente de interesse processual.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.